Tribunal: TJDFT
Processo: 0710569-32.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. INSCRIÇÃO. SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ tem se firmando no sentido de inadmitir a cobrança extrajudicial de dívida prescrita, logo tem declarado ilegal a inscrição do nome do consumidor naquela plataforma, porque implicaria em violação ao artigo 43, par. 5o., Lei no. 8.078/90.
2.No caso do cadastro “Serasa Limpa Nome”, considerando sua finalidade – plataforma de conciliação - o dano moral não se presume, porque o acesso é restrito, logo é impossível influenciar a avaliação da capacidade de pagamento e comprometimento do devedor com suas obrigações, ou mesmo malferir sua honra subjetiva ou objetiva.
3.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.